Tribunal: TJBA
Processo: 8000788-16.2024.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000788-16.2024.8.05.0067

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOEMERSON GOMES DO AMOR DIVINO e outros

Advogado(s)
:
FABIO DA FRANCA SILVA PERCONTINI

D

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO. DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA NA COMARCA. NOMEAÇÃO LEGÍTIMA. NULIDADE. REJEIÇÃO. VALOR. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que o condenou ao pagamento de R$ 2.916,00 a título de honorários advocatícios em favor de defensor dativo que atuou em processo criminal na Comarca de Coração de Maria/BA.

2. O defensor dativo foi nomeado para patrocinar réu em audiência preliminar, na qual foi celebrado acordo homologado judicialmente, resultando na extinção da punibilidade do acusado Joemerson Gomes do Amor Divino.

3. O apelante sustenta preliminarmente: (i) inadequação da nomeação de defensor dativo em razão da existência de Grupo Especializado da Defensoria Pública para atuação no Tribunal do Júri; (ii) violação ao contraditório e ampla defesa pela ausência de chamamento prévio do Estado; e (iii) invalidade da intimação postal, exigindo-se intimação pessoal da Procuradoria-Geral do Estado.

4. No mérito, alega: (i) plena atuação da Defensoria Pública no Estado; (ii) inobservância do procedimento do art. 5º da Lei nº 1.060/1950; (iii) incompetência do juízo criminal para fixação de honorários; (iv) excessividade do valor arbitrado; e (v) ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) definir se a nomeação de defensor dativo e a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios sem prévia intimação do ente público configuram nulidade processual; e (ii) estabelecer se o valor de R$ 2.916,00 fixado a título de honorários advocatícios mostra-se adequado ao trabalho realizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A Resolução nº 011/2019 da Defensoria Pública da Bahia criou Grupo Especializado para defesa no Tribunal do Júri, mas inexiste demonstração nos autos de que o juízo de origem foi cientificado dessa possibilidade de atuação extraordinária.

7. O processo em análise não apurou crime de competência do Tribunal do Júri, mas condutas tipificadas nos arts. 129 e 147 do Código Penal, o que torna legítima a nomeação de defensor dativo.

8. A nomeação de defensor dativo e a condenação do Estado ao pagamento de honorários encontram respaldo expresso no art. 5º da Lei nº 1.060/1950 e no art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994, dispositivos que não condicionam tais providências à prévia integração do ente público na demanda.

9. O direito constitucional à assistência judiciária integral e gratuita aos necessitados (CF/1988, art. 5º, inc. LXXIV) e à defesa técnica em processo criminal prevalecem sobre o interesse estatal de impugnar a obrigação desde a formação do título condenatório.

10. Inexistiam, à época da nomeação, unidades da Defensoria Pública e da OAB na Comarca de Coração de Maria, autorizando o juízo à nomeação direta de defensor dativo, conforme art. 5º, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei nº 1.060/1950.

11. O Estatuto da Advocacia sugere incumbir ao magistrado do feito a fixação dos honorários de defensor dativo, por dispor de melhores condições para aquilatar o grau de complexidade da demanda e o esforço empregado pelo causídico.

12. A inexistência de membro da Defensoria Pública na comarca não exime o Estado da Bahia do dever constitucional de propiciar assistência judiciária aos hipossuficientes, retendo o ônus de arcar com a verba honorária fixada em favor do patrono dativo.

13. A decisão judicial que arbitra honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de título executivo, líquido, certo e exigível, independentemente da participação do Estado no processo.

14. As tabelas de honorários elaboradas pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no arbitramento da remuneração do defensor dativo (STJ, REsp nº 1.656.322/SC, Tema 984).

15. O valor de R$ 2.916,00 mostra-se em descompasso com a realidade dos autos, considerando que o defensor dativo atuou apenas na audiência preliminar, na qual foi celebrado acordo homologado judicialmente.

16. O montante de R$ 1.518,00 mostra-se consentâneo ao labor dispendido pelo advogado no feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Mérito parcialmente provido para reduzir a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios para R$ 1.518,00.

Teses de julgamento
: 1. A nomeação de defensor dativo e a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios independem da prévia intimação ou participação do ente público no processo, tendo respaldo nos arts. 5º da Lei nº 1.060/1950 e 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994. 2. O direito constitucional à defesa técnica e à assistência judiciária gratuita prevalecem sobre o interesse estatal de impugnar previamente a obrigação de custeio de honorários de defensor dativo. 3. Inexistindo Defensoria Pública ou subseção da OAB na comarca, o juiz pode nomear diretamente defensor dativo, competindo-lhe fixar os honorários segundo as circunstâncias do caso concreto. 4. As tabelas de honorários da OAB não vinculam o magistrado no arbitramento da remuneração de defensor dativo, devendo o valor corresponder ao efetivo trabalho realizado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, inc. LXXIV, e 134, caput; Lei nº 1.060/1950, art. 5º, caput e §§ 1º, 2º e 3º; Lei nº 8.906/1994, art. 22, caput e § 1º; CP, arts. 107, inc. V, 129 e 147; Lei nº 9.099/1995, art. 74; Resolução nº 011/2019 da Defensoria Pública da Bahia.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1.537.336/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 17.09.2015, DJe 28.09.2015; STJ, REsp nº 1.656.322/SC (Tema 984); TJBA, Ap. nº 0000086-06.2017.8.05.0213, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, 2ª Turma da 1ª Câm. Crim., j. 12.02.2019, DJE 19.02.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º
8
000
788
-
1
6
.20
2
4
.8.05.0
067
, provenientes da Vara Criminal da Comarca de Coração de Maria/BA, em que figura o ESTADO DA BAHIA como Apelante e o Advogado FÁBIO DA FRANÇA SILVA PERCONTINI (OAB/BA n.º 48.773) como Apelado.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER do Recurso, REJEITAR a
s preliminar es e D AR PARCIAL PROVIMENTO
à presente Apelação Criminal, para reduzir o montante fixado a título de honorários advocatícios para R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais), nos termos do voto da Relatora.

Ivone Bessa Ramos

Desembargadora

Relatora